Tribunal: TCU
Processo: 000.955/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que deu provimento parcial ao pedido de reexame, mas manteve determinação para que a empresa estatal adotasse medidas para anular o ato de habilitação técnica da recorrente em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de manutenção e conservação industrial para unidades localizadas em Brasília/DF e nos municípios de Minaçu/GO, Barro Alto/GO e Gurupi/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli (antiga Spandex Serviços Ltda.) contra o Acórdão 1250/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1609/2019-TCU-Plenário , dando-lhe provimento parcial para tornar ser efeito a declaração de inidoneidade da recorrente, mantendo-se inalterados os demais itens da deliberação originária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os presentes embargos de declaração, conferindo-lhe efeitos infringentes para tornar sem efeito o subitem 9.2 do Acórdão 1609/2019-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e à Furnas Centrais Elétricas S.A.